Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. ENDOSSO TRANSLATIVO. EMISSÃO DE BOLETO EM DUPLICIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Demonstrado que o Réu, titular do crédito em razão de endosso translativo, agiu em conformidade com o direito ao levar o título a protesto, cabe à parte autora buscar reparação pelos danos que alega ter sofrido contra a própria empresa prestadora dos serviços contratados, pois esta emitiu novo boleto, a outra Instituição Financeira, para pagamento de crédito que já havia sido transferido ao Banco Réu.
2 – O pagamento realizado pelo Autor a terceiro não afasta o direito do Réu/Apelante que, na qualidade de endossatário e titular do crédito, detém legitimidade para realizar a cobrança do título via protesto.
Apelação Cível provida.